Tribunal: STJ
Processo: 0703611-10.2023.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974687 - AC(2025/0235931-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para acolher a tese de que houve prática abusiva na contratação de cartão
de crédito consignado, demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à
incidência da
TJ.
Súmula no 7/S
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9371a204-9523-4296-92db-46392403acd0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974687 - AC(2025/0235931-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
para acolher a tese de que houve prática abusiva na contratação de cartão
de crédito consignado, demandaria a análise de circunstâncias fático-
probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido à
incidência da
TJ.
Súmula no 7/S
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO DA
SILVA contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
alínea "a",
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Acre, assim ementado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
REVISÃO
CONTRATUAL.
DEVER
DE
INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional proposta pela autora visando a nulidade do contrato de
cartão de crédito consignado firmado com o banco réu, com o pedido de
recálculo da dívida com base na taxa média de juros divulgada pelo Banco
Central para empréstimos consignados. A autora também pleiteou reparação
por danos morais.
2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da
Comarca de Rio Branco, sob o fundamento de que a autora tinha pleno
conhecimento dos termos contratuais, inclusive de outros contratos similares
previamente firmados.
3. Apelação interposta pela autora, alegando falha no dever de informação
por parte do banco réu e a indução ao erro no momento da contratação,
argumentando que o contrato firmado tratava-se de empréstimo consignado
tradicional e não de cartão de crédito consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha no dever de
informação do banco réu, configurando prática abusiva na contratação do
cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54118060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:27
Código de Controle do Documento: 55ae7e48-965c-4d09-ba4d-198756a8d0cc

5. As relações contratuais bancárias estão submetidas às normas do Código
de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 297 do STJ), sendo o fornecedor responsável
por prestar informações claras e adequadas sobre os termos contratuais (art.
6.°, III, do CDC).
6. A mera alegação de ausência de informações claras, sem a comprovação
de que o consumidor foi induzido ao erro ou teve seu consentimento viciado,
não é suficiente para caracterizar a abusividade da contratação.
7. No presente caso, o conjunto probatório demonstra que a autora estava
ciente dos termos contratuais, inclusive por já ter celebrado contratos
anteriores da mesma natureza com o banco réu, afastando-se, assim, a
alegação de desconhecimento.
8. Ressalta-se que, em situações análogas, este Tribunal tem reconhecido a
conversão de contratos de cartão de crédito consignado para empréstimos
pessoais consignados, desde que haja constatação de vícios de
consentimento ou falhas graves na prestação de informações, o que não se
verifica no presente caso.
9. Não há indícios de que o banco tenha omitido informações relevantes ou
agido de má-fé na contratação, motivo pelo qual deve ser mantida a
improcedência dos pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de
improcedência.
Tese de julgamento: 'A ausência de comprovação de falha no dever de
informação em contrato de cartão de crédito consignado, quando o
consumidor possui histórico de contratos semelhantes e não há vícios de
consentimento, afasta a abusividade contratual.'" (e-STJ fls. 280-281)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 296-301), a recorrente alega
violação dos arts. 4o, III, 6o, III, 39, V, 51, IV, 52, IV e V, 54-A, 54-B e 54-D do Código
de Defesa do Consumidor, 186 e 927 do Código Civil e 373, I e II, do Código de
Processo Civil.
Sustenta que teria havido deficiência informacional e prática abusiva na
contratação do cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo consignado,
violando a transparência, a boa-fé e o equilíbrio contratual, com onerosidade
excessiva e indução em erro do consumidor idoso e hipervulnerável.
Assevera que o fornecedor não teria adotado práticas responsáveis de
concessão de crédito nem prestado informações claras sobre riscos e capacidade de
pagamento, contribuindo para o superendividamento.
Aduz que a conduta do banco configuraria ato ilícito por negligência no
dever de informar, gerando danos indenizáveis.
Defende que o ônus probatório teria sido indevidamente distribuído, já que
a recorrente cumpriu seu encargo quanto aos fatos constitutivos, e que caberia ao réu
afastar a alegada abusividade.
A contraminuta foi apresentada às e-STJ fls. 309-315.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 317-322), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54118060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:27
Código de Controle do Documento: 55ae7e48-965c-4d09-ba4d-198756a8d0cc

Com efeito, as conclusões do tribunal de origem acerca do mérito da
demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório
carreado aos autos, o que se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do
julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...)
Também é de conhecimento desta relatoria que o Egrégio Tribunal
de Justiça, em inúmeros julgados, tem convertido o contrato de 'cartão de
crédito consignado' em 'empréstimo pessoal consignado para pessoa física'.
No entanto, naquelas situações, havia a constatação de falhas graves na
prestação de informações ou da caracterização de vícios de consentimento, o
que não se verifica no presente caso. Pelo contrário, o apelado demonstrou
que a apelante tinha pleno conhecimento dos contratos celebrados, o que
afasta qualquer alegação de abusividade.
Percebo que o conjunto probatório evidencia que a apelante já
havia celebrado diversos contratos com a instituição financeira, todos de
natureza semelhante, e, em todas as ocasiões, procedeu à quitação integral
das obrigações assumidas. Tal fato indica que o apelante tinha pleno
conhecimento dos termos contratuais, não se verificando, portanto, qualquer
violação ao direito à informação.
Ademais, a relação contratual prévia e reiterada entre as partes
reforça a conclusão de que o apelante estava suficientemente informado
sobre as condições pactuadas, inclusive sobre os encargos e modalidades de
pagamento.
Soma-se a isso, o destacado pelo juízo de origem, de que houve
expressiva alteração da narrativa fática se comparado os termos da inicial,
com os da réplica (fls. 229-238), oportunidade em que a parte recorrente
informou que: 'se dirigiu ao centro de Rio Branco, local em que já efetuou
outros empréstimos anteriores' (fl. 230), conforme se comprova pelo
documento juntado às fls. 25-26.
Assim, tendo sido observados os princípios informadores das
relações de consumo, especialmente o direito à informação adequada, não se
vislumbra qualquer prática abusiva por parte do apelado." (e-STJ fls.
)
283/284

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO CONSTATADO. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83
DO STJ.
1. A reforma do julgado quanto à regularidade do contrato mostra-se
inviável, pois seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório
bem como das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e
7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ estabeleceu que, nas ações revisionais de
contrato de empréstimo pessoal nas quais se discute a legalidade das
cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a
partir da data da assinatura do contrato. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
Relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.668.346/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/12/2024,
5/12/2024)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO.
DOENÇA
PREEXISTENTE.
COMPROVAÇÃO.
MÁ-FÉ
OBJETIVA
Documento eletrônico VDA54118060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:27
Código de Controle do Documento: 55ae7e48-965c-4d09-ba4d-198756a8d0cc

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMA DO JULGADO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 211 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O conteúdo normativo referente aos arts. 4o, III, 6o, III, 46 e 54, § 4o, todos
do CDC; 765 do
e 373 do CPC, não foi objeto de debate no v. acórdão
CC/02
recorrido, mesmo após a interposição de embargos declaratórios, carecendo,
portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial,
requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicável,
assim, a Súmula n.o 211 do STJ.
2. Qualquer outra análise acerca do dever de informação e violação ao
princípio da boa-fé objetiva seria inviável em virtude da imprescindível
necessidade de reexame da prova e do contrato de seguro, aqui obstada por
força das Súmulas n.os 5 e 7, ambas do STJ.
3. Quanto ao dissídio, em primeiro lugar, a aplicação das Súmulas n. os 5, 7
e 211, todas do STJ, prejudica o exame da pretensão recursal fundada na
alínea c do permissivo constitucional. Em segundo lugar, verifica-se que os
agravantes indicaram, de forma clara e objetiva, quais os dispositivos legais
que porventura foram violados e também não se desincumbiram de
demonstrar o necessário cotejo analítico, não atendendo, portanto, os
requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o
exame do apontado dissídio.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.568.061/RN,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:27
Código de Controle do Documento: 55ae7e48-965c-4d09-ba4d-198756a8d0cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.974.687 / AC
Número Registro: 2025/0235931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07036111020238010001 7036111020238010001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:12
Código de Controle do Documento: e41b313f-5e7a-4f4b-98eb-bb6a004e6dcf